Tribunal: STF
Processo: ARE 803568
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Ação Civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da lei 14.231/2021. 3. Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral. incidência imediata da nova redação do art. 11 da lei 8.429/1992 aos processos em curso. questão de ordem pública. 4. Alegada nulidade de julgamento colegiado pela falta de intimação para apresentar contrarrazões ao embargos de declaração. Inocorrência. 5. necessidade de arguição da nulidade na primeira oportunidade e prática, desde logo, do ato processual que deveria ter sido realizado oportunamente, sob pena de preclusão. 6. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. 7. embargos de declaração rejeitados.